Tribunal: STF
Processo: Rcl 71690
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ana Maria Nascimento dos Santos e Outros alegam ter o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Processo n. 0800172-51.2021.4.05.8000, deixado de observar a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 611.503 (Tema 360).



    Esclarecem que o cumprimento do título judicial ao qual se requer a execução transitou em julgado em 15 de abril de 1993, e nos termos do TEMA 360 STF, não pode ser desconstituído mediante a aplicação do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil, já que não se aplica às sentenças transitadas em julgado em data anterior à da sua vigência.



    Relatam que no dia 10 de setembro de 2024, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, reuniu-se para retratar-se da decisão que negou provimento a apelação embasada no TEMA 360 – RE 611503, mantendo, contudo, a decisão anteriormente recorrida, e dita contrária ao Supremo Tribunal Federal. 



    Sustentam que a decisão reclamada que não realizou o juízo de retratação com base no Tema 360 feriu a soberania do Supremo Tribunal Federal, bem como usurpou sua competência.



    Por fim, requerem a cassação da decisão judicial impugnada, reconhecendo a violação ao Tema de repercussão geral n. 360 do STF.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível. 



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)



    Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 



    Verifico não entendido o aludido requisito, pois esta reclamação volta-se contra acórdão que reaprecia, em juízo de retratação, recurso de apelação.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente